Tribunal: CARF
Processo: 18470.720018/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720018/2018-98
ACÓRDÃO
2002-008.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KELSON LEVY GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor
definido na
justiça
efetivamente pago pelo
contribuinte.
Comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial para alimentando com idade até 24 anos de idade e cursando nível
superior.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720018/2018-98
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 06/10), decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2015,
ano-calendário de 2014.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl
08, procedeu-se à glosa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia
judicial/por escritura pública, no valor de R$ 56.107,27, tendo em vista a
fundamentação abaixo transcrita:
A glosa, no valor de R$ 7-900,55, é referente à pensão alimentícia incidente sobre
o 13.} salário, cuja dedução já fora admitida na apuração da tributação exclusiva
do imposto de renda sobre o 13-} salário.
A glosa, no valor de R$ 48-206,72, referente às filhas Jéssica Garcia e
Isabella Garcia, nascidas, respectivamente, em 18/07/1987 e 17/12/1990,
foi efetuada em razão de as alimentandas terem ultrapassado a idade limite
para fins de admissão de vinculo de dependência (seja como dependente
constituído na Declaração de Ajuste ou alimentando) para fins de dedução
da base de cálculo do imposto de renda.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 12.025,75, sujeito a
juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação na data de 11/12/2017 (fl 11), o
interessado apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data
de 03/01/2018 (fls 02/03), onde discorda da glosa efetuada, e apresenta as cópias
dos documentos de fls 15/16 e 30 visando a elidir o crédito apurado.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720018/2018-98
3
O Acórdão denegatório guerreado foi prolatado sem ementa nos termos da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2021 (AR de e-fl. 49), o
sujeito passivo interpôs, em 17/06/2021 (e-mail de e-fls. 52), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- a dedução de pensão alimentícia no valor de R$24.103,37 (e-fl. 60), referente à
pensão judicial da dependente Isabella Garcia é pertinente, uma vez que, embora com 24 anos,
ainda cursava nível superior no ano calendário 2014;
- a referida dependente completou 24 anos apenas em 17/12/2014 (e-fl. 08);
- anexa o comprovante de pagamento de mensalidades da instituição de ensino
referentes ao ano calendário 2014 (e-fl. 56); e
- pede ao menos o cancelamento parcial do débito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
no valor de R$24.103,37 (e-fl. 60).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
No caso concreto, com relação à glosa sobre a dedução indevidamente declarada
a título de pensão alimentícia judicial/escritura pública, torna-se necessário
transcrever os dispositivos legais e normativos que envolvem o tema:
Lei no 9.250/95
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720018/2018-98
4
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei No 9.477 , de
1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts.
74, 75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por
dependente.”
Por sua vez, o “caput” do artigo 73 do referido Regulamento estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Da leitura dos dispositivos acimas transcritos, verifica-se que os valores
informados a título de pensão alimentícia somente poderão ser deduzidos, dos
rendimentos tributáveis do contribuinte, caso haja autorização por meio de
Decisão ou Acordo judicial/escritura pública neste sentido, e mediante a
comprovação dos pagamentos das despesas alegadas em nome do(s)
respectivo(s) beneficiário(s).
...
No caso em tela, no que se refere à glosa sobre a pensão alimentícia declarada
em nome de Marlúcia Rangel Xavier Garcia, verifica-se a juntada da cópia do
Ofício n 4184/7584/00 de fl 15, datado de 09/07/2001, através do qual foi
determinado o desconto do percentual de 30% dos rendimentos líquidos
recebidos pelo alimentando Kelson Levy Garcia da fonte pagadora Assembleia
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720018/2018-98
5
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a ser entregue em benefício das
alimentandas Isabella e Jéssica Garcia.
O autuado apresenta a cópia do Comprovante de Rendimentos de fl 30 visando a
justificar a dedução de pensão alimentícia declarada com as contribuintes citadas.
...
Por sua vez, o inciso II, §1o do art 35 da Lei no 9.250/95 informa que:
Art. 35.
Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão
ser assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau.
Em suma, interpretando-se as normas civis do Direito de Família acima citadas
conjuntamente com as normas tributárias relativas à pensão judicial e à relação
de dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no 9.250/95, é possível
concluir que os valores pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente deveriam ser considerados como dedutíveis, para fins de tributação do
IRPF, até que suas filhas completassem a maioridade, ou excepcionalmente, até
os 24 anos de idade, caso as mesmas ainda estivessem cursando algum
estabelecimento de ensino superior/escola técnica de segundo grau, tendo em
vista o dever de educação dos pais para com os filhos, insculpido no inciso IV do
art 1.565 do Código Civil. (ora grifado)
Ressalva-se, outrossim, a possibilidade da dedução dos pagamentos efetuados
àquele título com suas filhas em qualquer idade, desde que incapacitadas para o
trabalho, hipótese em que o fundamento para o custeio dos alimentos seriam as
condições físicas/psíquicas desfavoráveis, que lhes impedissem de prover seu
próprio sustento. Adiciona-se, ainda, a hipótese da existência de Decisão Judicial
excepcional que determinasse, de forma peremptória, a necessidade do
pagamento de pensão pelo alimentando, mesmo após o atingimento da
maioridade das filhas.
Ainda sob esse prisma, podemos inferir que, a partir da maioridade dos filhos,
qualquer repasse de numerário efetuado pelo pai em favor dos mesmos se
equipara aos repasses efetuados pelos demais pais, que nunca estiveram
obrigados a efetuar pagamentos a título de pensão alimentícia. Trata-se de uma
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.667 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720018/2018-98
6
mera liberalidade, um ato neutro em face das normas que regem a dedutibilidade
do imposto de renda.
...
Deste modo, considerando-se que a documentação trazida aos autos
relativamente às contribuintes Jéssica e Isabella Garcia (contando,
respectivamente, com 27 e 24 anos no ano calendário de 2014, cf Relatório Fiscal
de fl 08), não fez qualquer menção à necessidade da manutenção dos
pagamentos de alimentos após o atingimento da maioridade das mesmas, além
de não ter sido anexada qualquer prova de que a sra Isabella Garcia estivesse
cursando algum estabelecimento de ensino superior/escola técnica de segundo
grau no período em questão e, por derradeiro, que as mesmas estivessem
acometidas de quaisquer condições físicas/mentais que as incapacitassem para o
trabalho, situação que, igualmente, permitiria seus enquadramentos nas normas
permissivas acima citadas, concluo pela necessidade de manutenção da glosa
sobre as despesas indevidamente informadas a título de pensão alimentícia em
nome da sra Marlúcia Rangel Xavier Garcia, inicialmente apurada pela fiscalização.
(ora grifado)
...
Em seu socorro, traz o interessado o comprovante de pagamento de mensalidades
da instituição de ensino em que a alimentanda Isabella Garcia cursava ensino superior, referente
ao ano calendário 2014 (e-fl. 56). Na espécie, tal nova prova pode ser conhecida com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a
contrapor argumento levantado pela DRJ.
Assim, diante do fato de que a alimentanda que recebeu os alimentos no montante
de R$24.103,37 durante o ano de 2014 contava com 23 anos até meados de dezembro do mesmo
ano e cursava ensino superior, é possível o afastamento da glosa no valor de R$24.103,37 a título
de dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão presente no recurso voluntário parcial do interessado.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original